Tribunal: TJSP
Processo: 2161437-21.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. Paciente acusado da prática do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Manutenção da custódia cautelar devidamente fundamentada. Juízo de valor acerca da conveniência da medida que se revela pela sensibilidade do julgador diante da conduta delitiva e os seus consectários no meio social. Inteligência dos artigos 312 e 313, ambos do Código de

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. Paciente acusado da prática do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Manutenção da custódia cautelar devidamente fundamentada. Juízo de valor acerca da conveniência da medida que se revela pela sensibilidade do julgador diante da conduta delitiva e os seus consectários no meio social. Inteligência dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal. Paciente reincidente específico. Caso concreto que não recomenda a aplicação de medida cautelar diversa da prisão. Constrangimento ilegal não configurado. ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615021
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2161437-21.2020.8.26.0000, da Comarca de Jaú, em que é impetrante PAULO
HENRIQUE PINTO DE MOURA FILHO e Paciente ATAIR APARECIDO MENDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CAMARGO ARANHA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2161437-21.2020.8.26.0000 -Voto no 29028 ac
2
Voto no: 29028
Habeas Corpus no: 2161437-21.2020.8.26.0000
Comarca: Jaú
Impetrante: Paulo Henrique de Moura Filho
Paciente: Atair Aparecido Mendes
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. Paciente acusado
da prática do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei
11.343/06. Manutenção da custódia cautelar devidamente
fundamentada. Juízo de valor acerca da conveniência da medida
que se revela pela sensibilidade do julgador diante da conduta
delitiva e os seus consectários no meio social. Inteligência dos
artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal. Paciente
reincidente específico. Caso concreto que não recomenda a
aplicação de medida cautelar diversa da prisão. Constrangimento
ilegal não configurado. ORDEM DENEGADA.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Paulo Henrique de Moura Filho, em
favor de ATAIR APARECIDO MENDES, contra ato do MM. Juiz de Direito
da 2a Vara Criminal da Comarca de Jaú, consubstanciado na manutenção da
prisão preventiva do paciente, acusado da prática do delito tipificado no
artigo 33, caput, da lei no 11.343/06. Pugna, em síntese, pela concessão da
liberdade provisória (fls. 1/13).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 18/19).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2161437-21.2020.8.26.0000 -Voto no 29028 ac
3
Dispensadas informações, a douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 23/33).
É o relatório.
Depreende-se dos autos que o paciente, foi preso em
flagrante no 21/6/2020, após ser flagrado por policiais militares transportando
20 (vinte) porções de crack, com peso líquido de 73,19g (setenta e três
gramas e dezenove centigramas), sem autorização e em desacordo com
determinação legal e ou regulamentar.
A ordem não comporta concessão.
No atual estágio do Estado Democrático de Direito
consolidado pela Constituição da República de 1988 e diante da insólita crise
pela qual passa o sistema carcerário do país, a prisão mormente a cautelar
deve ser evitada tanto quanto possível, reservada aos crimes graves que
objetivamente atinjam profundamente os bens jurídicos mais relevantes
tutelados pela norma penal, notadamente os cometidos com emprego de
violência ou grave ameaça à pessoa e, no campo subjetivo, àqueles agentes
que, postas em liberdade, representem efetivo e elevado risco à sociedade em
razão de comprovadas condições e circunstâncias pessoais desfavoráveis.
O fato incontroverso do tráfico de drogas abstratamente
considerado representar um grave problema que atinge diretamente a saúde
pública e indiretamente outros bens jurídicos, não justifica a imputação aos
acusados desse crime de responsáveis únicos ou absolutos pelos danos sociais
causados pela complexa máquina de mercancia ilícita de drogas que opera no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2161437-21.2020.8.26.0000 -Voto no 29028 ac
4
Brasil e no mundo esse raciocínio, por vezes adotado de forma simplista ou
irrefletidas, tornaram os traficantes cerca de 30% (trinta por cento) da
população carcerária do Brasil, segundo dados fornecidos pelo INFOPEN no
período de janeiro a junho de 20191.
Por outro lado, embora limitado pela cognição a que se
sujeita o writ, entendo que o caso concreto revela circunstâncias que indicam
grau de envolvimento com o tráfico de drogas a demonstrar que não se trata
de criminalidade ocasional.
Conforme se tira dos autos, em que pese a quantidade de
entorpecentes apreendida não seja expressiva, verifico que o paciente possui
reincidência específica, além de ostentar outras condenações, duas delas
também relativas ao crime de tráfico de drogas, demonstrando que a acusação
em questão não revela um episódio isolado em sua biografia; pelo que
entendo estar particularmente presente no caso o periculum libertatis,
traduzido na necessidade de garantia da segurança pública local, vulnerada
com sua conduta, porquanto presente o especial risco de recidiva.
Não se olvide, ademais, das recentes modificações
trazidas pelo denominado Pacote Anticrime, que modificou o artigo 310, do
Código de Processo Penal2 e passou a vedar a concessão da liberdade
provisória aos reincidentes.
Desta forma, a manutenção da prisão cautelar, encontra-
1 Disponível em http://depen.gov.br/DEPEN/depen/sisdepen/infopen
2 Art. 310, § 2o Se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou
milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem
medidas cautelares. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2161437-21.2020.8.26.0000 -Voto no 29028 ac
5
se legitimada, com vistas à garantia da ordem pública, mormente porque em
concreto a r. decisão não se apresenta teratológica, mas suficientemente
fundamentada, apontando a autoridade de forma clara os motivos ensejadores
da prisão preventiva.
Anoto, por oportuno, o juízo de valor acerca da
conveniência da medida se revela pela sensibilidade do julgador diante da
conduta delitiva e os seus consectários no meio social, salientando que a
custódia cautelar é medida assecuratória adotada após a demonstração
concreta de periculum libertatis em nada se assemelha à prisão por pena, a
única capaz de retirar do acusado seu estado de inocência.
Ademais, a prisão cautelar só tem o condão de violar a
regra de tratamento tirada dessa presunção quando a providência é adotada de
maneira obrigatória ou automática, dissimulando a antecipação da pena e
violando o status quo do acusado, o que definitivamente não é o caso dos
autos.
Também não se cogita de aplicação de medida cautelar
diversa da prisão. A Lei n. 12.403/11, ainda que em caráter excepcional,
admite o decreto da prisão preventiva para os crimes dolosos apenados com
pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; hipótese deste
writ, cuja situação processual do paciente revela a insuficiência e a
inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, na medida em que a
conversão instigaria na sociedade o odioso sentimento de impunidade.
No tocante à pandemia viral da COVID-19, a despeito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2161437-21.2020.8.26.0000 -Voto no 29028 ac
6
a questão ter sido aventada somente nesta Instância, dada a gravidade da atual
conjuntura, impõe-se sua análise assinalando-se desde já, que a questão não
justifica a pretensa reversão da custódia cautelarmente imposta. Nesse
sentido, considera-se que não há notícias de que o local em que o ora paciente
se encontra segregado apresente caso de contaminação pelo COVID-19, ou
que o estabelecimento descumpra as recomendações a serem adotadas para os
casos suspeitos ou confirmados no âmbito dos sistemas prisional.
Tampouco há comprovação de debilidade da saúde física
do custodiado ou, de que detenha qualquer predisposição para contaminação,
vale dizer, de que integre o grupo de risco.
No mais, é certo que o Estado vem adotando medidas
preventivas contra a propagação do Corona vírus (Covid -19), no âmbito do
sistema dos Sistemas da Justiça Penal.
Convém apontar, conforme último relatório apresentado
pela Secretaria de Administração Penitenciária, de 13 de julho de 2020, que a
taxa de mortalidade aferida entre os reeducando esta muito abaixo da
população em geral, enquanto a recuperação dos enfermos beira os 55% no
índice mundial, 60% no brasileiro e no sistema penitenciário paulista 80,67%
para os servidores e 89,35% para os presos, numa clara indicação de acerto
nas medidas até então adotadas (sic).
Desse modo, o panorama atual de saúde pública, por si
só, não pode justificar a concessão de liberdade provisória àquele que
justificadamente se encontra custodiado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2161437-21.2020.8.26.0000 -Voto no 29028 ac
7
Finalmente e embora se cuide de crime equiparado a
hediondo (artigo 5o, inciso XLIII, da Constituição Federal), na hipótese do
writ, não se está considerando a gravidade abstrata do delito, mas do perigo
concreto que ele impõe à sociedade.
A r. decisão, portanto, não é abusiva nem manifestamente
ilegal não havendo, em consequência, constrangimento ilegal a ser afastado.
Ante o exposto, DENEGO a ordem de Habeas Corpus.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR